Tribunal: STF
Processo: ARE 1566352
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PUBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO GUARDA MUNICIPAL RJ. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.



    1. Apelante que alega direito líquido e certo a ser convocada para novas fases do certame.



    2. Edital que previa expressamente que a convocação para a 4ª etapa (exame social e documental) se daria em grupos, respeitada a ordem classificatória (título XII), o mesmo ocorrendo em relação à 5ª etapa (item 2 do capítulo XIII).



    3. Impetrante que obteve 1035ª colocação. Convocados que figuraram entre os 548 primeiros.



    4. Mandado de segurança interposto em janeiro de 2024. Prazo de validade do concurso que expirou em junho de 2020.



    5. Desprovimento do recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte "sem efeitos infringentes, tão somente para corrigir a data de encerramento do prazo de validade do concurso em questão, que se deu em 25/09/2023, e não em 29/06/2020".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De logo é preciso destacar que a hipótese em exame não se confunde com a tratada no RE 598.099, sob o rito da repercussão geral, na medida em que a presente demanda não contempla a nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, mas sim objetiva obrigar a Autoridade Coatora a realizar outras etapas do certame, sustentando a impetrante o seu direto a dela participar.



    Estabelecido que a questão controvertida posta a exame é o direito à convocação de candidato aprovado na fase inicial do certame para prosseguimento das demais etapas, cumpre aferir se há para Impetrante direito líquido e certo.



    Conforme se depreende dos autos, a Administração convocou os candidatos que obtiveram até a 787ª colocação entre as vagas regulares oferecidas, destacando-se que a Impetrante ocupa a 1.035 lugar, portanto, em classificação muito posterior aos convocados para a participação nas demais fases do concurso.



    Ademais, como bem destacado pela Procuradoria de Justiça, o Edital previa expressamente que convocação para a 4ª etapa (exame social e documental) se daria em grupos, respeitada a ordem classificatória (título XII), o mesmo ocorrendo em relação à 5ª etapa (item 2 do capítulo XIII). Confira-se, exemplificativamente, o item 1 do capítulo XII do instrumento convocatório:



    (...)



    Assim, realmente, equivoca-se a Impetrante quando insiste na tese do direito a ser convocada para as demais fases do concurso, pois não integrava os dois primeiros grupos aprovados, cujos integrantes obtiveram melhor colocação que a sua.



    Mais uma vez, correta a percepção do Ministério Público quando afirma que a Apelante “construiu seu raciocínio a partir de premissa fática equivocada, qual seja, a de que determinado grupo de candidatos aprovados na 3ª etapa do concurso faria jus à convocação para as derradeiras.” (ID 000008).



    Ressalte-se, ainda, que não foram convocados para a continuidade nas demais etapas do concurso qualquer candidato com pior colocação do que a Impetrante.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente